Tribunal: TJDFT
Processo: 0712740-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712740-95.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: RAYSSA ARANTES COSTA DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que o Banco/Apelante por meio da petição de Id.18982098, pugna pela desistência do recurso, aduzindo não mais possuir interesse em seu prosseguimento. Ao analisar a questão, nada obstante a desistência, verifica-se que o recurso interposto pelo Banco Apelante já foi julgado em 05 de agosto de 2020, conforme certidão de julgamento de id. 18396203, sendo que o pedido de desistência foi apresentado nos autos apenas em 25 de agosto de 2020 (id. 18982098). Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Não se mostra possível, contudo, a desistência de recurso já julgado por esta Corte. Isto posto, DEIXO DE APRECIAR O PEDIDO diante de sua impossibilidade. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Após, restando preclusa a decisão, baixem os autos ao juízo de origem com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora